Tribunal: CARF
Processo: 10469.903645/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.903645/2012-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.244 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
ECOMAX 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
COMPROVADO.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito. Recurso
Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Ailton Neves da Silva.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de returno de diligência determinada por esta 2a Turma Extraordinária,
por meio da Resolução no 1002-000.155 de 04/02/2020 (e-fls. 165).
No caso, a havia transmitido Declaração de Compensação DCOMP
36918.06305.250412.1.3.04-4920, por meio da qual compensou crédito no valor de R$
59.645,15 decorrente de pagamento indevido ou a maior IRPJ de período de apuração
31/12/2011, recolhido no valor total de R$ 107.574,59.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.903645/2012-02
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.244 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.903645/2012-02

Alega a recorrente que deveria ter declarado em DCTF o débito valor de R$
47.929,43, conforme declarado em sua DIPJ, demonstrativo à fl. 10, e não os R$ 107.574,59
confessados em DCTF.
O despacho decisório de e-fls. 7 não reconheceu o crédito visto que consta
declarado, como já dito, o débito de R$ 107.574,59, não havendo saldos de pagamentos
suficientes para o reconhecimento do crédito.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
acórdão n. 11-45.904 (e-fl. 72), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário

Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. UTILIZAÇÃO INTEGRAL. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação
quando constatado que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi
integralmente utilizado na quitação de débito confessado em DCTF.

INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
O erro do valor do débito apontado na DCTF, de cuja retificação resulte
crédito ao sujeito passivo, precisa ser comprovado mediante apresentação
de documentos hábeis.

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao sujeito passivo o ônus de provar as alegações contidas na
manifestação de inconformidade apresentada.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Entenderam os julgadores que “a simples retificação da DCTF, desacompanhada
de documentos que demonstrem a ocorrência de erro de fato, não tem o condão de comprovar as
alegações trazidas na manifestação de inconformidade, tem-se que quando da transmissão do
PER/DCOMP em análise o crédito não existia, já que o pagamento estava integralmente
vinculado a débito declarado pela contribuinte em DCTF”.
No Recurso Voluntário (e-fls. 85), a recorrente alega que contabilizou como
receita tributável valores depositados pela Caixa Econômica Federal correspondentes ao contrato
de mútuo. Afirma a recorrente que diante da dúvida sobre a origem dos valores depositados,
resolveram trata-los como receita tributável, visto que esta conta corrente era utilizada para
também receber os valores referentes às vendas das unidades residenciais negociadas.
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.244 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.903645/2012-02

No entanto, somente após receber os relatórios da CEF é que descobriram que se
tratava de liberação de crédito e não receita de vendas:
“63.Posteriormente, foram obtidos os relatórios da CEF (doe. 7) que
informavam adequadamente a causa dos créditos: liberação de parcela do
financiamento à produção do contrato acima referido.”
Assim, alega a recorrente que o débito de IRPJ de do 4o trimestre de 2011 teria
sido apurado e pago considerando os valores referentes ao mútuo. Ao perceber o pagamento a
maior, transmitiu a declaração de compensação aqui tratada. Afirma que por lapso não retificou a
DCTF no tempo devido.
Por meio da Resolução no 1002-000.155(e-fls. 165) esta turma identificou que
havia elementos de prova que davam verossimilhança às alegações da empresa, determinado
assim o retorno à unidade de origem para análise das alegações da recorrente.
Por meio do relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 613), a autoridade fiscal
reconheceu que “os créditos recebidos em 21/10/2011 e 22/11/2011, nos valores de
R$2.236.802,92 e R$740.454,63, respectivamente, correspondem a parcelas de financiamento
da própria empresa, ou seja, trata-se de dívida adquirida, não representando acréscimo
patrimonial, núcleo do fato gerador do IRPJ, conforme dispõe o art. 43 do Código Tributário
Nacional (CTN), Lei no 5.172/66”.
No entanto, identificou que a recorrente havia omitido a tributação de uma
parcela de seus rendimentos, posto que tributou R$ 2.558.988,70, quando deveria ter tributado
R$ 2.568.400,20, uma diferença de R$ 9.411,50.
Assim, na apuração da IRPJ, a autoridade fiscal adotou como base de cálculo o
montante de 2.568.400,20, apurando o tributo no valor de R$ 51.419,83, e não os R$ 47.929,44
apurados pela recorrente. Deste modo, reconheceu indébito de R$ 56.154,76, resultante da
operação R$ R$107.574,59 - R$51.419,83.
No parágrafo 26 (e-fls. 616), apresenta tabela do que seriam valores de receitas
não oferecidas à tributação (R$ 58,51, R$ 49,65 e R$ 165.000,00).
Em resposta ao resultado a diligência, a empresa protocola documento em que
aborda os seguintes temas:
1 – contesta a alegação de não oferecimento à tributação de creditadas na conta
corrente da CEF 0036/1662-5 (R$ 58,51, R$ 49,65 e R$ 165.000,00), alegando que tais valores
foram originados “de uma transferência entre contas de mesma titularidade do contribuinte”.
2 - Contesta também a alegação de não tributação da parcela de R$ 9.411,50, a
qual estaria em verdade computado como receita não operacional e inclusive demonstrada na
tabela de cálculo elaborada pela unidade de origem nas rubricas JUROS E MULTAS e TAXAS
DE TRANSFERÊNCIA que somam exatos R$ 9.411,50 (7.231,50 + 2.180,00), conforme
demonstra na reprodução (e-fls. 634) da tabela elaborada pela RFB.
Apresenta novos cálculos para demonstrar que do IRPJ apurado soma R$
47.931,60, que abatidos os R$ 107.574,59 recolhidos geraram um crédito de R$ 59.642,99.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.244 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.903645/2012-02

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, assiste razão à recorrente, motivo pelo qual encaminho o voto
para o deferimento do Recurso Voluntário com adiante demonstrarei.
Inicialmente, concordo com os termos do relatório de Diligência elaborada pela
unidade de origem, ainda que também corroborando com as ressalvas apresentadas pela
recorrente.
A única divergência ainda pendente está na tributação do valor de R$ 9.411,50,
que o relatório de diligência alega ter sido omitido na base de cálculo do IRPJ pela empresa.
Equivoca-se a unidade de origem neste ponto pois claramente estes R$ 9.411,50
foram verdade computados como receita não operacional:

Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.244 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.903645/2012-02

Tendo em consideração a DCTF retificadora, a recorrente que corretamente
declarou o débito de R$ 47.929,44, e recolheu o DARF no valor de R$ 107.574,99:
IRPJ apurado
R$ 47.929,44
DARF
R$ 107.574,99
saldo de pagamento
R$ 59.645,55

E quanto à alegação de omissão de receitas nos valores de R$ 58,51, R$ 49,65 e
R$ 165.000,00 constante no parágrafo 26 do relatório fiscal (e-fls. 616), verifico que tais valores
não foram computados na tabela de e-fls. 617, não tendo qualquer influência na apuração
realizada pela RFB. Este trecho do relatório pode ter sido incluído por engano, ou
inadvertidamente não excluído da versão final, após verificarem a regularidade da operação. Por
este motivo, considero superado este ponto.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo o crédito de R$ 59.645,55, homologando-se as compensações até
o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital